Tribunal: STF
Processo: Rcl 49973
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta pela União em face de decisão proferida pelo Juízo da 31ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco.



    Em síntese, a decisão impugnada, proferida em sede liminar de ação ordinária, autorizou membro do Ministério Público Federal, lotado no interior do Estado do Pernambuco, a permanecer em teletrabalho e residir fora da comarca para tratamento de saúde.



    Colhe-se da inicial as seguintes informações: 



    “2. Segundo o texto constitucional é o Supremo Tribunal Federal competente para julgar as ações contra atos do Procurador-Geral da República. 



    3. E aqui, deve-se desde já distinguir, que a ação originária na qual foi proferida decisão, cuja cassação se requer na presente reclamação constitucional, não deveria ter sido dirigida em face da União, como considerou o douto magistrado de 1 ° grau. 



    4. É que o ato a que o membro do Ministério Público Federal alega fazer jus está na alçada da competência constitucional explícita do Procurador-Geral da República.



    5. A questão de fundo, tentando a explicação mais breve possível, se refere à tentativa de membro de Ministério Público Federal de retornar a desempenhar as funções inerentes a seu cargo - das quais se afastou em razão de licença médica - sendo-lhe assegurado o direito de não residir na sede da sua unidade de lotação. Sendo titular de um Ofício do Ministério Público Federal em Caruaru, Pernambuco, exigiu judicialmente, na Justiça Federal de primeiro grau, o direito a residir em Recife.



    6. Esse pedido recebeu o seguinte despacho:



    (. .. ) 15. Por meio do Despacho AJA nº 305/2021 (PGR-00238358/2021), consignei que a hipótese de residência fora da sede em caso de saúde é alternativa à licença médica. Se o membro se encontra em licença médica, não cabe, por exemplo, discussão quanto a sua sede de residência. 16. Nesse toar, rendo cm conta que o Ofício se encontra com dificuldades adicionais constatadas pela Corregedoria~Geral do Ministério Público Federal e que o retorno ao trabalho já em condições adversas poderia ser prejudicial ao membro, buscando a medida mais protetiva ao requerente, os autos foram novamente encaminhados à Junta Médica Oficial para que informasse se é cabível a prorrogação da licença médica, e os motivos para tal. 17. Posteriormente, o corpo médico devolveu os autos a esta Assessoria Jurídica Administrativa, ressaltando que o membro se encontra em "licença para tratamento de saúde até o dia 10/10/2021, por esta razão, atendendo à determinação superior, a junta deve ser marcada no retomo do membro às atividades". ( ... ) [negrito nosso] 



    7. Insatisfeito com tal decisão, o membro do Ministério Público Federal partiu para a via judicial. Mas ao fazê-lo resolveu escolher o juízo competente. O que foi feito no caso concreto foi espécie de fórum shopping, pois se fez a opção pelo juiz de 1 ° grau, quando, em verdade, a questão deveria ser levada a julgamento no âmbito do Supremo Tribunal Federal. 8. É a razão do cabimento da presente reclamação constitucional: garantir a competência do Supremo Tribunal Federal.” (eDOC 1, p. 1-2)



    Requer a concessão de tutela de urgência para que seja suspensa a decisão ora reclamada por vício de incompetência. No mérito, requer seja julgado procedente o pedido da presente reclamação com a cassação da decisão que usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal e que desconsiderou o caráter irrenunciável dos direitos fundamentais norteado pelo princípio da dignidade da pessoa humana. (eDOC 1, p. 13)



    Citado, o beneficiário L.A.M.A.S. apresentou contestação (eDOC 5)



    A autoridade reclamada prestou informações no eDOC 15.



    É o relatório. Decido. 



    O feito não merece prosseguimento. 



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    Registre-se que a competência do Supremo Tribunal Federal encontra-se enumerada no art. 102 da Constituição da República, a seguir transcrito: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal;



    b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República; 



    c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente;



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



    e) o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território;



    f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta;



    g) a extradição solicitada por Estado estrangeiro;



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância;



    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados;



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    m) a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais;



    n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados;



    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal;



    p) o pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade;



    q) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal;



    r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público;



    II - julgar, em recurso ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;



    b) o crime político;



    III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:



    a) contrariar dispositivo desta Constituição;



    b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;



    c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição;



    d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal”. (grifo nosso)



    A jurisprudência desta Corte tem historicamente se mantido fiel ao entendimento de que sua competência é de direito estrito, e de forma reiterada tem enfatizado o seu caráter de absoluta excepcionalidade, na dicção do eminente Ministro Celso de Mello (ACO 359 QO/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.3.1994). Confira-se, ainda, a seguinte ementa de julgado no mesmo sentido: 



    “SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA (CF, ART. 102, I, N) - NORMA DE DIREITO ESTRITO - MAGISTRADO QUE PRETENDE A PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO PREVISTO NA LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - VANTAGEM QUE NÃO É EXCLUSIVA DA MAGISTRATURA - AÇÃO AJUIZÁVEL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO STF DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM - AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O STF firmou entendimento no sentido de que não se aplica o disposto no art. 102, I, n, da Constituição Federal aos casos nos quais o objeto da demanda não envolva direitos, interesses ou vantagens que digam respeito exclusivamente à Magistratura. II Na hipótese dos autos pretende-se, em síntese, a extensão do benefício previsto no art. 227, I, a, da Lei Orgânica do Ministério Público da União para o autor, magistrado federal. Assim, a demanda não está dirigida a todos os membros da Magistratura, mas apenas à parte dos juízes federais; tampouco não envolve vantagem que diga respeito exclusivamente à Magistratura, não competindo a esta Corte julgar a causa. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (AO 1840 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.2.2014) 



    No caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de competência do Supremo Tribunal Federal previstas na Constituição, uma vez que o beneficiário ajuizou ação ordinária de conhecimento contra a União, hipótese essa que não se encontra abarcada pela competência constitucional do Supremo Tribunal Federal.



    Ao contrário do que alega a União, não se pode impor ao autor da demanda a impetração de mandado de segurança, em detrimento de ação ordinária, uma vez que o rito mandamental contém normas diferenciadas que, por vezes, não são adequadas ao perfil da demanda e ao interesse autoral. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente